Tribunal: TJDFT
Processo: 0024129-83.2012.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Cumprimento de Sentença Processo N. 0024129-83.2012.8.07.0000 Exequente ELIAS BUENO E OUTROS Executado ESPÓLIO DE ERSIL OLIVEIRA BUENO rep. por ERSIL GONCALVES BUENO Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc Defiro ao Espólio de Ersil Oliveira Bueno o prazo de 30 (trinta) dias para recolher as custas finais, conforme requerido à pág. 1 do ID 24846103. Intime-se. Brasília, 1o de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator